Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE TRABALHO. IDOSOS. INVIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REGRA DE 80 (OITENTA) ANOS E 6 (SEIS) MESES. LONGA ESPERA. DIREITO À MORADIA. APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE DA CODHAB. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE A PRIORI DO DISTRITO FEDERAL. DANOS COLETIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Julgada improcedente a Ação Civil Pública, a Jurisprudência vincula a hipótese ao microssistema do processo coletivo, de maneira a Sentença, por analogia com o artigo 19 da Lei da Ação Popular, submeter-se, necessariamente, à Remessa Necessária.
2. A política habitacional do Distrito Federal é regulada pela Lei no. 3.877/2006. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB foi criada pela Lei no. 4.020/2007, possuindo autonomia administrativa, financeira e patrimonial (artigo 1o, parágrafo 1o da retromencionada Lei) e tendo por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, coordenando as respectivas ações (artigo 1o, parágrafo 2o da mesma Lei). 2.1 pela própria definição legal, cabe à CODHAB/DF coordenar as respectivas ações desenvolvidas no âmbito da política de desenvolvimento habitacional nesta unidade federativa, sendo portanto, a parte legitimada a cumprir o Plano de Trabalho perquirido em sede inicial.
3. Com efeito, a CODHAB/DF não pode ser responsabilizada pelo indeferimento do pedido de financiamento imobiliário com o agente financeiro. Todavia, a implementação de Políticas Públicas para o grupo de idosos não pode ignorar a problemática existente relacionada à questão da limitação temporal para realização de financiamento imobiliário. Nesta toada, o acordo firmado entre a Defensoria Pública e a CODHAB/DF objetiva mitigar o problema e promover estratégias para garantir os direitos dessa população envelhecida que já aguarda há muitos anos na fila de espera para adquirir a moradia própria.
4. Apesar da longa espera imputada ao Poder Público, para oferta de moradia à população de baixa renda, é certo que não pode lhe ser imputada a problemática referente à dificuldade na realização de financiamento bancário pela população, uma vez que a análise de riscos, parcelas e concessão de valores é realizada somente pela instituição financeira. O que pode o Poder Público fazer e o que se espera que seja feito com a oferta do Plano de Ação pleiteado, é tentar mitigar os efeitos da oferta tardia de moradia, ainda mais para a população envelhecida. Para além, sabe-se que o Estado atua dentro da Reserva do Possível, dependendo completamente da distributividade dos recursos angariados. Por este motivo, não se vislumbram os elementos para responsabilização civil, ante a inexistência de comprovação de ato ilícito praticado.
5. Preliminar de incompetência do Distrito Federal acolhida. Remessa necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.